Tribunal: TJDFT
Processo: 0701975-52.2025.8.07.0007
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM EFEITOS CIVIS. INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE ESTELIONATO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. TERMO INICIAL: TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA PENAL. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença e reconheceu a prescrição da pretensão executória fundada em condenação penal transitada em julgado por estelionato. O cumprimento de sentença visava à reparação civil do dano causado pela infração penal. A sentença penal fixou expressamente a obrigação de indenizar, e a execução foi proposta mais de cinco anos após o trânsito em julgado.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em sentença penal condenatória com efeitos civis, e verificar se houve sua consumação no caso concreto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Código Civil, em seu art. 206, § 3o, V, prevê o prazo prescricional de três anos para pretensão de reparação civil, inclusive nos casos de responsabilidade oriunda de crime, a contar do trânsito em julgado da sentença penal, nos termos do art. 200 do mesmo diploma.
4. A sentença penal condenatória constitui título executivo judicial conforme o art. 515, VI, do CPC, sendo exequível após o trânsito em julgado, momento em que se inicia a contagem do prazo prescricional.
5. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a aplicação do prazo trienal para ações civis ex delicto, inclusive em fase executória, e a Súmula 150 do STF estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".
6. No caso, como o cumprimento de sentença foi ajuizado após o decurso de mais de três anos desde o trânsito em julgado da sentença penal, resta caracterizada a prescrição da pretensão executiva.
7. A aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do Código Civil é incabível, pois a natureza da pretensão — reparação civil decorrente de ato ilícito penal — exige o prazo específico do art. 206, § 3o, V, do mesmo diploma.
8. A extinção do processo com base no art. 924, V, do CPC está em consonância com os princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações jurídicas, que orientam o instituto da prescrição.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O prazo prescricional aplicável à pretensão executória fundada em sentença penal condenatória com efeitos civis é de três anos, conforme art. 206, § 3o, V, do Código Civil.
2. O termo inicial do prazo prescricional é o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme art. 200 do Código Civil.
3. A inércia do credor por mais de três anos após o trânsito em julgado acarreta a prescrição da pretensão executiva, nos termos do art. 924, V, do CPC.
Dispositivos relevantes citados:
CC, arts. 200 e 206, § 3o, V; CPC, arts. 515, VI, e 924, V; CP, art. 91, I; CPP, arts. 63 e 387, IV.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp 1982122/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 11.04.2022, DJe 13.05.2022; STJ, REsp 1.443.634/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 24.04.2014, DJe 12.05.2014; TJDFT, Acórdão 1896445, 0721286-52.2022.8.07.0001, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31.07.2024, DJe 07.08.2024; STF, Súmula 150.